Tribunal: TCU
Processo: 025.053/2020-5
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANDRÉ DE CARVALHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-07-21
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 7701/2020-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, V, e 39, I, da Lei no 8.443, de 1992, e nos arts. 1o, VIII, 143, II, 259, I, e 260, § 1o, do Regimento Interno do TCU, aprovado pela Resolução no 246, de 2011, em considerar legais para fins de registro os atos de admissão de pessoal relacionados no item 1.1 deste Acórdão, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 025.053/2020-5 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Abner Guimarães (CPF XXX.081.897-XX); Alison Andrade da Silva (CPF XXX.065.578-XX); Dalcio Rezende Falcão Filho (CPF XXX.476.747-XX); Daniel Augusto de Paula Moraes (CPF XXX.492.440-XX); Geraldo Henrique Souza Marques (CPF XXX.712.672-XX); Gustavo Henrique Cirino da Silva (CPF XXX.462.131-XX); Isabelle Azevedo Araújo (CPF XXX.408.914-XX); João Vitor Lima Bitencourt da Cruz (CPF XXX.791.154-XX); Luiz Felipe Alves de Souza (CPF XXX.651.937-XX) e Maria Carolina Silva Pereira (CPF XXX.269.778-XX). 1.2. Órgão: Ministério da Defesa - Comando do Exército (vinculador). 1.3. Relator: Ministro-Substituto André Luís de Carvalho. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.